Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, pois, nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate e não o postulado in dubio pro reo.
2. Mantém-se a sentença de pronúncia do homicídio tentado que se ampara na materialidade do delito e nos indícios de autoria estampados na prova oral e pericial colhida nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.